Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pelas investigações, corroborados pelas demais provas dos autos, sendo improcedente o pedido de absolvição.
2. O fato de o réu “optar pelo tráfico de drogas” não constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade, por se tratar de circunstância ínsita ao tipo penal em comento.
3. A busca por lucro fácil, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ser inerente ao próprio tipo, não é fundamento idôneo para amparar a avaliação negativa do vetor motivos do crime.
4. A quantidade dos entorpecentes apreendidos, correspondente a 485,77g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas) de maconha, constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, com fundamento na circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006.
5. Recursos conhecidos; não provido o apelo da Defesa; parcial provimento ao recurso do MPDFT.